Tribunal: TJMT
Processo: 1006379-54.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006379-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - CPF: 039.996.811-36 (ADVOGADO), ROQUE LUIZ ANDRIOLI - CPF: 441.755.310-68 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CLÁUDIA (AGRAVADO), MPEMT - CLÁUDIA (AGRAVADO), MPEMT - CLÁUDIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS –PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO DEMONSTRADO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Ausente qualquer um dos requisitos, de rigor o indeferimento da tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Roque Luiz Andrioli, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, proposta pelo Recorrido, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens e de averbação da indisponibilidade nas matrículas dos imóveis de sua propriedade (id. 163028660, pág. 59).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que não houve descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC –, porque quitou o valor total do dano material, bem como que a autuação pelo IBAMA configura
bis in idem
, pois se refere aos mesmos fatos, objeto de autuação pela SEMA/MT e que a apresentação do PRAD exige a conclusão do SIMCAR, pelo órgão ambiental estadual que é moroso.

Aduz que os fatos apresentados pelo Recorrido são controversos, não havendo precisão quanto à dimensão e à localização dos supostos danos ambientais.

Forte nessas razões, requer o provimento do recurso interposto para modificação da decisão proferida pelo juízo a quo.

Decisão que recebeu o recurso com efeito suspensivo (id. 165312162).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas (id. 171732171).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pela manutenção da decisão proferia pelo juízo
a quo
(id. 172565184).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Roque Luiz Andrioli, contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, proposta pelo Recorrido, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens e de averbação da indisponibilidade nas matrículas dos imóveis de sua propriedade.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...)

1. Analisando o feito, verifico que a parte requerida não cumpriu com o acordo homologado entre as partes à ref. 26, diante disso, DETERMINO o prosseguimento do feito.

2. Defiro o pedido ministerial de indisponibilidade dos bens do requerido até o alcance do valor de R$ 26.805.267,28 (vinte e seis milhões, oitocentos e cinco mil e duzentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos);

2.1. PROCEDO consulta via BACENJUD e RENAJUD, razão pela qual os autos ficarão conclusos;

2.2. Restando negativo o bloqueio, OFICIE-SE o Cartório de Registro de Imóveis do Município de Cláudia/MT e Sinop/MT para informar sobre a existência de bens em nome dos requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, em caso positivo, determino que seja averbada na matrícula do imóvel a indisponibilidade;

2.3. Oficie-se o INDEA para informar o número de cabeças de gado registradas em nome dos requeridos, suas localizações, para indisponibilidade.

3. Intime-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal.

4. Apresentada contestação, abra-se vista ao Ministério Público.

5. Deliberações necessárias.

(...)

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser mantido o decreto de indisponibilidade de bens em desfavor do Agravante, pela prática, em tese, de ilícito ambiental.

No caso dos autos, o deferimento da decisão, objeto do presente Recurso, deu-se em razão do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC –, firmado entre o Recorrente e o Ministério Público Estadual.

O Agravante, no mencionado TAC, assumiu as seguintes obrigações: a) pagar a título de dano ambiental, o valor de R$ 100.000.00 (cem mil reais); b) abster-se de provocar desmatamento na área investigada ou em qualquer outra, sem autorização do órgão ambiental competente e, c) apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, o SIMCAR da propriedade rural e, após, no prazo de 06 (seis) meses, o PRAD da área degradada (id. 163028658, págs. 87/89).

Analisando os elementos probatórios constante do caderno processual, verifico que o Recorrente cumpriu a obrigação de pagamento do valor fixado a título de dano ambiental (id. 163028651, págs. 01/10).

Dessarte, analisando os argumentos esposados pelo Agravado, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência não foram preenchidos, o que obsta o deferimento da concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).

Nesse norte, não obstante exista a probabilidade do direito, a urgência não está devidamente cadastrada, notadamente em razão da ausência de contemporaneidade da situação descrita na inicial com a data da propositura da ação.

Demais disso, o objetivo do Direito Ambiental é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, que estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Segundo a lição de Édis Milaré,

“o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.”

Assim, conquanto o Recorrido alegue a ocorrência do ilícito ambiental, a análise dos pontos controvertidos no processo demanda dilação probatória.

Ademais, consoante entendimento do STJ, a decretação da disponibilidade e o sequestro de bens, por ser medida extrema, há de ser devida e juridicamente fundamentada, com apoio nas regras impostas pelo devido processo legal, sob pena de se tornar nula. Ausentes os pressupostos materiais para decretação da medida, quais sejam, existência de fundada caracterização da fraude e o difícil ou impossível ressarcimento do dano, descabe a determinação liminar da medida.

E, no caso, inexiste qualquer demonstração de que o indiciado venha praticando atos no sentido de se desfazer do seu patrimônio, com o objetivo de frustrar futura execução de eventual sentença condenatória que venha a ser proferida, tornando desnecessária a indisponibilidade de bens.

Nesta linha de intelecção, entendimento reiterado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –- DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –– AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA REALIZAÇÃO DE NOVOS DESMATAMENTOS OU SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PRADA - NECESSIDADE DE GARANTIR A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – MEDIDAS INIBITÓRIAS – ADMISSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANOREG – PODER REQUISITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A probabilidade do direito se mostra presente em decorrência da demonstração de degradação ambiental por meio de auto de infração lavrado por servidor público do órgão ambiental competente, que possui presunção de veracidade. 2. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental, bem como de promover a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD e adotar todas as medidas necessárias à recomposição ambiental, perante o órgão ambiental competente. 3. Decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso. 4. Conforme precedentes dos tribunais pátrios, detendo o Ministério Público poder requisitório (art. 129, VI, CF), descabe solicitação ao juízo de expedição de ofício à ANOREG acerca de informações sobre a matrícula do imóvel objeto dos autos”, mostrando-se viável a intervenção judicial apenas quando desatendida a requisição.

(TJ-MT 10122798620218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO URBANO IRREGULAR – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – EMBARGO DAS ATIVIDADES – ADEQUAÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – AFASTAMENTO – MULTA – REDUÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Constatada a realização de desmatamento de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental e implementação de loteamento urbano sem a devida licença ambiental, escorreitas as medidas impostas pelo Juízo de Primeiro Grau no que se refere abstenção de novas obras, de transformação física da área ou sua exploração, bem como de suspensão da comercialização de lotes, para se evitar a continuidade da lesão ao meio ambiente urbanístico. A medida de indisponibilidade de bens, para fins de garantia de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso. Deve-se reduzir o valor da multa quando excessivo à luz do caso concreto.

(TJ-MT 10114264820198110000 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2022)

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Por todo o exposto, é evidente que os requisitos necessários à concessão da ordem de indisponibilidade de bens não foram preenchidos, o que implica a retificação da decisão recorrida.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Roque Luiz Andrioli.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023